Tribunal: TJDFT
Processo: 0739611-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, e § 1o, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006), à pena definitiva de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 (seiscentos) dias-multa, sendo impugnados o afastamento do tráfico privilegiado, a valoração negativa da conduta social e o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; (ii) estabelecer se é idônea a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social na fixação da pena-base; e (iii) determinar se é cabível o direito de recorrer em liberdade diante da manutenção da prisão preventiva, mesmo com a fixação do regime inicial semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre eles a primariedade, os bons antecedentes e a não dedicação às atividades criminosas. A existência de maus antecedentes e a demonstração de dedicação à atividade criminosa afastam a aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
4. A conduta social pode ser valorada negativamente quando demonstrado que o agente utiliza o ambiente de trabalho como fachada para a prática delitiva, expondo terceiros e deturpando espaço de convivência e confiança comunitária.
5. A prisão preventiva é compatível com a fixação de regime inicial semiaberto, desde que mantidos os fundamentos concretos que justificaram a custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.